Tribunal: TJDFT
Processo: 0725636-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725636-14.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS LUSTOSA GOMES RECORRIDA: NATHALIA COUTINHO TOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I- APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO RÉU EM RAZÕES DO RECURSO ADESIVO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PRELIMINIAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. OFENSA NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. ATO ILÍCITO. AGRESSÃO FÍSICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA COMPROVADA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESVIDO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 100 do CPC, deferido “o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”. 1.1 A impugnação à gratuidade de justiça concedida ao recorrente que maneja a apelação principal, quando aduzida em razões de recurso adesivo, torna tecnicamente inviável seu exame pois o recurso adesivo somente será conhecido se primeiro o for o recurso principal, isso porque a admissão daquele está subordinada à admissão deste. Juízo negativo de admissibilidade firmado para o recurso adesivo interposto pela autora no ponto em que impugna a gratuidade de justiça deferida ao réu. 2. A parte autora expôs o fato e o direito, apresentou as razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses e concluiu requerendo o provimento da apelação para reformar parcialmente a sentença para majorar o valor fixado a título de danos morais, razão pela qual resta afastada a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada pelo réu. Ônus da dialeticidade atendido. Preliminar rejeitada. 3. Responsabilidade civil por ato ilícito e dever de ressarcir reconhecidos com base nos artigos 186, 187, 927 e 948 do Código Civil. 4. Em havendo elementos de convicção, a exemplo de documentos e testemunhas, suficientes a corroborar as alegações de fato aduzidas pela autora, é de se ter por evidenciada a atribuição de autoria ao réu da prática ilícita consubstanciada em agressões físicas contra a autora. Autoria e proceder ilícito comprovados. Responsabilidade civil comprovada. Dever de indenizar por danos materiais e morais reconhecido. 5. Dano moral. O dano moral é aquele que afeta os atributos da personalidade, compreendendo a vida, a saúde, a honra, o nome e a imagem, além de decorrer de sofrimento físico ou psicológico decorrente do ilícito. 5.1 A ocorrência de lesão corporal significativa no rosto, bem como escoriações no corpo, causadas pelo réu contra a autora em briga de bar, demonstram a ofensa a integridade física da vítima a impor-lhe sofrimentos psicológicos que vão além do mero dissabor, conforme corroborado por relatório psicológico, o qual indica a presença de sintomas de ansiedade, isolamento social, sentimento de impotência e injustiça, problemas para sair de casa sem a presença de outra pessoa do seu convívio, de maneira que, concretamente, resta configurado o dano moral passível de compensação. 5.2 Quantum indenizatório. Proporcional se mostra o arbitramento feito pelo juízo de primeira instância na quantificação dos danos morais. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa. 6. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, e 11, 371, e 1.013, § 3o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra a condenação em danos morais. Subsidiariamente, defende a minoração do quantum arbitrado a esse título. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TST. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porquanto “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.646.088/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN de 14/2/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 11, 371, e 1.013, § 3o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). No que se refere à suposta afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, também não cabe prosseguir o inconformismo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Acrescente-se que entende a Corte Superior que “a revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016